Tribunal: TJDFT
Processo: 0716317-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. INADIMPLEMENTO ANTERIOR E RELATIVO, MAS SUBSTANCIAL DO CONSUMIDOR. ADEQUADA APLICAÇÃO DO ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.
2. Sustenta o recorrente, em síntese, o atraso na entrega do imóvel; cobrança indevida dos juros de obra pelo período entre janeiro e setembro/2019; impossibilidade de cobrança de valores a título de equilíbrio econômico-financeiro do contrato e diferença da atualização do valor do financiamento; propaganda enganosa; lucros cessantes. Pugna pela reforma da sentença para que a ré seja condenada a restituir os valores pagos a título de juros de obra, aluguel, equilíbrio econômica, além de indenização pelos prejuízos morais e materiais.
3. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC.
4. As partes firmaram instrumento particular de compra e venda de imóvel, em 16/01/2017 (ID 21792613 - Pág. 1), no qual restou avençado, nas cláusulas 7.4 e 7.5, o prazo de entrega de 20 meses, a partir da assinatura do contrato de financiamento, com prazo de tolerância de 180 dias. O contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal foi assinado em 26/05/2017 (ID 21792616 - Pág. 1). Logo, o termo final para entrega do empreendimento era dezembro/2018, prorrogável até junho/2019. A primeira vistoria foi realizada pelo autor em dezembro/2018 (ID 21792659 - Pág. 1).
5. Ocorre que na época da vistoria, conforme ofício (ID 21792656 - Pág. 1), o autor estava inadimplente com as parcelas do financiamento, motivo pelo qual a recorrida, na condição de fiadora, arcou com os pagamentos, junto à CEF, das parcelas em aberto (vencimento entre abril/2018 a abril/2019).
6. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro. A regra engloba não apenas o inadimplemento absoluto, vale dizer a exceptio non adimpleti contractus, bem como o cumprimento parcial ou defeituoso da prestação, a denominada exceptio non rite adimpleti contractus (art. 476, C.C).
7. Desse modo, em razão do inadimplemento do consumidor, não configura mora da recorrida a entrega do imóvel somente em 07/11/2019 (ID 21792626 - Pág. 1).
8. Noutra plana, no tocante aos juros de obra, encargos compensatórios cobrados do mutuário em contrato de financiamento habitacional pela instituição financeira, que correspondem à atualização do saldo devedor até o momento da conclusão da obra, é legítima a sua atribuição ao adquirente de imóvel (EREsp n. 670.117/PB).
9. “A averbação da carta junto ao cartório de registro de imóveis é de responsabilidade da construtora, momento em que o mutuário deixará de pagar os "juros de obra" e passará a, efetivamente, pagar o valor financiado”.(Acórdão n.990858, 20140111454288APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 24/02/2017. Pág.: 702/709).
10. Na espécie, o extrato (ID Num. 21792619 - Pág. 1) confirma a alegação do autor de que até setembro/2019 foram cobrados juros de obra.
11. As Turmas Recursais deste Tribunal têm adotado o entendimento de que deve ser demonstrado pelo consumidor, para fins de indenização por pagamento em razão da demora na entrega do bem, o efetivo adimplemento desses juros, além da comprovação de sua inexigibilidade.
12. No caso em comento, o recorrente não comprovou ter adimplido as parcelas correspondentes aos juros de obra entre janeiro e setembro/2019. Ao contrário, o ofício (ID 21792656 - Pág. 1) demonstra que a ré, na condição de fiadora, arcou com os pagamentos, do período de abril/2018 a abril/2019. No que se refere às parcelas vencidas entre maio e setembro/2019, o autor deixou de acostar aos autos os respectivos comprovantes de quitação. Nesse descortino, não é possível impor ao recorrido a restituição de tais valores.
13. Quanto à alegação de propaganda enganosa, melhor sorte não assiste ao recorrente. A cláusula 2.4 dispõe claramente que “todos os equipamentos, móveis, armários e demais sugestões de decoração constantes nas perspectivas, layouts, folders e/ou em todos os materiais de publicidade, propaganda e/ou promoção, não fazem parte do contrato”. Tal informação também consta no rodapé do folder do anúncio do empreendimento (ID 21792655 - Pág. 11). Não há que se falar, por conseguinte, em propaganda enganosa, uma vez que a recorrida informou de forma clara e adequada os itens excluídos do contrato (arts. 6o, III, e 46 do CDC).
14. Por todo o exposto, não merece reforma a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra prevista no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.